Tribunal: TCU
Processo: 020.067/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar o registro dos atos de pensão militar referentes às Sras. Cleudinilza Vieira Moura e Karla de Moura Meira Cavalcanti (12893/2025), Maria Vera Lúcia Costa Rodrigues e Maria das Graças de Oliveira Rodrigues (28303/2025), Maria José Fernandes Gomes (32274/2025), Maria Neli da Cruz Câmara (33481/2025) e Célia Paiva de Almeida (8762/2025); 9.2. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que se faz necessário aplicar o redutor previsto no art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019 nos proventos de aposentadoria da Sra. Célia Paiva de Almeida, cabendo-lhe adotar as providências administrativas pertinentes; 9.3. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.